Tribunal: STJ
Processo: 5104933-08.2022.8.21.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197000 - RS (2024/0438554-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BEATRIZ TEREZINHA SILVEIRA PAIM
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: TARSO ANTONIO CHIMINAZZO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
06/08/2025
12/08/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49484189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: eb253c2f-3bbf-40b1-877c-77c4c69f51d3

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA49484189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 13/08/2025 18:54:42
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: eb253c2f-3bbf-40b1-877c-77c4c69f51d3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2197000 - RS (2024/0438554-4)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: BEATRIZ TEREZINHA SILVEIRA PAIM
AGRAVANTE
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
INTERES.
: TARSO ANTONIO CHIMINAZZO
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.

REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
DESCABIMENTO.
I – É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão
objeto da controvérsia pelo tribunal
impede o acesso à instância especial,
a quo
porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos
da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
II – Rever a conclusão alcançada pela origem, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por BEATRIZ TEREZINHA SILVEIRA
contra a decisão que não conheceu do recurso especial, assim
PAIM E OUTROS
fundamentada: incidência das Súmulas 282/STF e 7/STJ.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que houve o devido
prequestionamento e não há necessidade de reexame de matéria fática para o
deslinde da causa.
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Impugnação às fls. 444/449e.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão à parte agravante.
Por primeiro, acerca da ofensa aos arts. 783, 798, I, 803, I, e 509 do Código
de Processo Civil, em razão de iliquidez do título executivo, verifico que a insurgência
carece de prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
, com emissão de juízo de valor acerca
questão, à luz da legislação federal indicada
dos dispositivos apontados como violados, e, no caso, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à violação aos arts. 783, 798, I, 803, I, e 509
do Código de Processo Civil.
Dessarte, aplicável, por analogia, o enunciado da Súmula n. 282 do
Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
”), consoante os seguintes
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
OFENSA.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
EXPEDIÇÃO DE RPV/PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
2. Não enfrentada no julgado impugnado tese referente ao artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o
.
que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF
[...]
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 2.144.926/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 23.09.2024, DJe de 27.09.2024 –
destaque meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA.
IRPJ. CSLL. APURAÇÃO DE 8% E 12% SOBRE A RECEITA BRUTA.
SOCIEDADE MÉDICA. SERVIÇOS HOSPITALARES. SERVIÇOS
PRESTADOS EM AMBIENTE DE TERCEIROS. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ACORDO COM
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA N. 217/STJ. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
[...]
IV - De início, com relação à alegada violação dos arts. 942 e 1.000 do
CPC, entendo que a matéria não foi suficientemente debatida no Tribunal
de origem, não sendo observado o requisito de prequestionamento na
interposição do recurso especial, deficiência recursal que atrai a aplicação
.
das Súmulas n. 211 do STJ e ns. 282 e 356 do STF
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

[...]
X - Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.072.662/SC, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 30.09.2024, DJe de 02.10.2024 –
destaque meu).

Sublinhe-se, por oportuno, que a exigência do prequestionamento se impõe
mesmo em relação às matérias de ordem pública, na linha do precedente deste
Tribunal Superior, assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA
ALHEIA AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
OBSCURIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
COM APLICAÇÃO DE MULTA.
[...]
2. As matérias de ordem pública, mesmo passíveis de conhecimento de
ofício pelas instâncias ordinárias, necessitam estar devidamente
.
prequestionadas para ensejar o debate no âmbito do STJ
[...]
5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.946.950/PA, Relator Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21.08.2024,
DJe de 26.08.2024 – destaque meu).

Quanto às questões remanescentes, o tribunal de origem, soberano na
análise do acervo fático-probatório, decidiu que (fls. 261/263e – destaques meus):

Nesse quadro, consumou-se a prescrição da pretensão executiva, já que
entre o trânsito em julgado, em 28 de fevereiro de 2001, e o pedido de
cumprimento de sentença, em 24 de junho de 2022, transcorreu prazo
superior a cinco anos.
Não há falar, ainda, em suspensão do prazo prescricional para requerer o
cumprimento de sentença, pois os Apelantes pediram ao Apelado "RAPI-
105 e Demonstrativo Financeiro da Pensionista, devidamente atualizados"
somente em 09 de novembro de 2021 ( evento 1, OUT4).
Além disso, a falha cartorária, já que não houve intimação dos Apelantes
acerca do arquivamento dos autos, não era óbice ao decurso do prazo
prescricional.
A um, porque os autos somente foram arquivados em razão de os
Apelantes não terem se manifestado da decisão que os intimou para
comprovar a entrega do ofício expedido para o Apelado.
A dois, porque os Apelantes permaneceram inertes por 21 anos, dado que
somente, em 24 de junho de 2022, requereram o cumprimento de sentença.
Ou seja, ao tempo do pedido de cumprimento de sentença, há muito já
havia transcorrido o prazo de prescrição da pretensão executória.
[...]
Ademais, a tese fixada no Tema 880 do Superior Tribunal de Justiça (REsp
1336026/PE) não se aplica ao caso, já que, na espécie, foi requerido ao
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

Apelado "RAPI-105 e Demonstrativo Financeiro da Pensionista,
devidamente atualizados" somente em 09 de novembro de 2021 ( evento 1,
OUT4).
Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, acolhidos,
em parte, para modular os efeitos do julgamento nos seguintes termos:

"Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão
ficam modulados a partir de
, com fundamento no § 3o
30/6/2017
do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação,
que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016
(quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam
dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de
sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou
fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não,
pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo
prescricional de 5 anos para propositura da execução ou
cumprimento de sentença conta-se a partir de
."
30/6/2017

Por fim, não houve, no caso, a chamada execução invertida, prática
reputada compatível com a Constituição da República1, na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental 219/DF pelo Supremo Tribunal
Federal.
Aliás, o Código de Processo Civil, no art. artigo 534 do Código de Processo
Civil, expressamente prevê que o cumprimento de sentença deve ser
apresentado pelo credor, sendo a "execução invertida" uma exceção

, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
In casu
recursal, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim
enunciada: “
”.
A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO 1.111.002/SP - TEMA 143. REVISÃO QUE DEMANDA, NA
ESPÉCIE, O REVOLVIMENTO DO SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial 1.111.002/SP, na sistemática dos recursos repetitivos
(Tema 143), firmou a seguinte tese: "Em casos de extinção de execução
fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a
necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-
lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios"
2. O Tribunal de origem seguiu a tese cogente ao pautar-se pelo princípio
da causalidade para afastar a condenação dos ônus de sucumbência da
Fazenda exequente por considerar que a instauração do processo
executivo decorreu da desídia do contribuinte em apresentar os
documentos fiscais solicitados no âmbito do processo administrativo.
3. Verifico, portanto, que a conclusão veiculada no acórdão está em
harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema,
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do
contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na
formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos
critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da
convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao
ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo
a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial".
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.599.872/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/6/2023
22/6/2023

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
DESAPARECIMENTO
DE
RESTOS
MORTAIS.
CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO. NICHO PERPÉTUO.
RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRADORA DO
CEMITÉRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
VERBA INDENIZATÓRIA QUE SE MOSTRA CONDIZENTE COM OS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ.
1. Na hipótese dos autos, não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022
do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou
integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se de forma
clara no sentido de que há contrato que fundamenta a pretensão autoral,
bem como de que não houve desídia da parte recorrida.
2. Outrossim, é inviável a análise da tese defendida no Recurso Especial,
pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as
premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, especialmente no
que se refere à reavaliação do contrato firmado entre as partes e da
alegada ocorrência de desídia da parte autora. Incide, in casu, o óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Ademais, a pretensão de revisão do quantum indenizatório esbarra
também no óbice da Súmula 7/STJ, tendo em vista que a Corte de origem,
com base nas circunstâncias fáticas do caso e nos Princípios da
Proporcionalidade e da Razoabilidade, manteve o valor da indenização por
danos morais arbitrados na sentença, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que
não se apresenta excessivo.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do Recurso Especial, apenas
no que se refere à alegação de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, para,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AREsp n. 2.163.455/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2022
19/12/2022

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS. 489, § 1o, e 1.022 DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
284/STF.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AVERIGUAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
NULIDADE DA CDA E DO ATO DE LANÇAMENTO. REEXAME DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO BASILAR INATACADO.
SÚMULA
283/STF.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
CDA.
REQUISITOS. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Impossível conhecer da alegação de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do CPC quando esta é feita de forma genérica, sem a demonstração
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou
obscuro, como na espécie. Incidência da Súmula n. 284/STF.
2. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do recurso
especial, visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e
acabados no momento de sua interposição, em observância aos Princípios
da Eventualidade, da Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca dos
limites do título executivo judicial transitado em julgado, tal como colocada a
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame
do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Acerca da alegação de prescrição e decadência na hipótese, inviável se
torna, pelo mesmo motivo, a sua apreciação, por importar no reexame dos
elementos dos autos, mormente quando a Corte de origem realizou o cotejo
entre as razões de decidir contidas nos acórdãos invocados pela parte em
confronto com o título executivo e decidiu que inexistiram, nas referidas
decisões, quaisquer nulidades do lançamento ou da CDA.
5. O recurso especial não é cabível na hipótese em que as razões recursais
não refutaram alicerce autônomo e suficiente à manutenção do que
decidido pela Corte local, a atrair o óbice da Súmula 283/STF.
6. Impossível conhecer da tese referente ao cerceamento de defesa pela
inobservância do contraditório e da ampla defesa administrativa, porquanto
a fundamentação deficiente do apelo, no tocante à negativa de prestação
jurisdicional declaratória, não permite, por consequência e per saltum,
ingressar no exame da referida matéria, ante a falta de prequestionamento
(Súmula 282/STF).
7. O Superior Tribunal de Justiça firmou-se em que não é condição de
procedibilidade da execução fiscal a juntada de demonstrativo de cálculo da
dívida exequenda, uma vez que este não consta como requisito da Lei 6.830
/80. Precedentes: AgInt no AREsp 1.364.178/MG, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de
; AgInt no
28/3/2019
REsp 1.733.022/CE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
; REsp 1.138.202/ES, Rel.
2/4/2019
11/4/2019
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe; e REsp
9/12/2009
1.138.202/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
.
9/12/2009
31/8/2009
8. Os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do
permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, sendo
certo que, no caso concreto, não foram atendidos os requisitos exigidos
pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ.
9. Agravo interno conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.998.702/RO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/5/2022
27/5/2022

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO
DE
PRECATÓRIO. PRESCRIÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA 7.
1. O acórdão recorrido afastou a prescrição intercorrente sob o fundamento
de que não houve inércia dos credores e que, enquanto não ocorrer a
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

quitação do valor devido, não há falar em prescrição. Tendo em vista os
termos em que motivado o recurso, acolher o pleito do Estado de São Paulo
de que houve prescrição, ao argumento de que teriam sido efetuados todos
os pagamentos devidos e de que os credores teriam permanecido inertes
em prazo superior ao necessário para consumação da prescrição, demanda
revolver o acervo fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 941.335/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
, destaque
02/02/2017
03/03/2017
meu).

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA48137325 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 11/06/2025 19:27:57
Código de Controle do Documento: 6aa246a9-f536-4175-8167-e8f7160f3845

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.197.000 / RS
Número Registro: 2024/0438554-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51049330820228210001
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BEATRIZ TEREZINHA SILVEIRA PAIM
RECORRENTE : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
RECORRENTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TARSO ANTONIO CHIMINAZZO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49466522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 6ae31d38-7c46-4542-b315-1c66fd020dfc

AGRAVANTE : BEATRIZ TEREZINHA SILVEIRA PAIM
AGRAVANTE : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR
AGRAVANTE : TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS : MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032025
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032V158
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
INTERES.
: TARSO ANTONIO CHIMINAZZO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49466522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:54:57
Código de Controle do Documento: 6ae31d38-7c46-4542-b315-1c66fd020dfc